Tribunal: TJES
Processo: 0005948-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005948-42.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras dos arts. 157, § 2º, II, e 180,
caput
, do CP, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90, a 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição quanto ao crime de receptação, por insuficiência de provas, mormente diante da ausência de demonstração do elemento subjetivo (dolo) necessário à configuração do tipo penal em cotejo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras dos arts. 157, § 2º, II, e 180,
caput
, do CP, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90, a 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição quanto ao crime de receptação, por insuficiência de provas, mormente diante da ausência de demonstração do elemento subjetivo (dolo) necessário à configuração do tipo penal em cotejo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo que o conjunto probatório angariado no transcurso da instrução processual é suficiente para amparar o édito condenatório quanto ao crime de receptação imputado ao réu.

Segundo narra a denúncia, no dia 03 de abril de 2021, por volta de 01h35min, o denunciado, acima qualificado, em concurso com os adolescentes Alisson da Silva dos Santos e Mateus Santos Almeida, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, veículo automotor Siena pertencente à vítima Julio Cesar Guilherme, e conduzia, em proveito próprio, outro veículo, gol, que sabia ser produto de crime.

Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, constatada pela documentação acostada aos autos. A controvérsia recursal reside na comprovação da autoria delitiva, porque a Defesa afirma que o réu não tinha ciência de que o veículo gol que conduzia quando do assalto e no qual foi abordado posteriormente.

Como o sentenciante, entendo que embora o acusado tenha negado, em seu interrogatório, ter conhecimento de que o veículo gol era produto de crime, suas declarações não possuem respaldo nas demais provas coligidas.

A versão do acusado de que não teria sido ele quem conduzia o veículo e sim o carona que anunciou o assalto com o simulacro em punho não se coaduna com os relatos da vítima do roubo perante a autoridade policial, respaldados nos depoimentos dos policiais firmados em Juízo.

A vítima reconheceu o réu e os menores e apontou o adolescente Alisson como a pessoa que desembargou do carona do veículo gol e que anunciou o assalto de posse do simulacro.

Aliás, se, na versão apresentada pelo réu, somente estavam ele e Alisson no interior do veículo quando do assalto, não haveria outra pessoa se não o acusado na condução do gol.

Orienta a jurisprudência que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto,
“’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”
(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022
.

Assim, considerando que o veículo gol produto de crime foi encontrado na posse do acusado e que esse não se desincumbiu do ônus
probandi
previsto no art. 156 do CPP, a manutenção da condenação é imperiosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto,
“’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”
(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.